Tribunal: TJPA
Processo: 0011025-44.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011025-44.2019.8.14.0045

APELANTE: JULIO CEZAR DE CASTRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II, C/C 14, INC. II DO CP E 244-B DO ECA C/C ART. 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU EM JUÍZO A AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS. CRIME DO ART. 244-B DO ECA QUE NÃO EXIGE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE PARA SUA CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente, quando interrogado em juízo, confessou seu que praticou o crime de roubo tentado na companhia de um adolescente e que este ameaçou a vítima com uma faca.

2.

Não se exige prova da corrupção do menor para a configuração do crime do art. 244-B do ECA, bastando que o delito seja praticado na companhia de adolescente, conforme orienta a Súmula 500 do Colendo STJ.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JÚLIO CEZAR CASTRO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP e 244-B do ECA, praticados em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que não há provas seguras da configuração dos crimes de roubo e corrupção de menores.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram demonstradas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/01/2019, na Cidade de Redenção, o apelante, acompanhado do adolescente R.N.A., de 17 (dezessete) anos de idade, mediante ameaça exercida com uma faca, abordaram a vítima Vilmar Lourenço Pereira, para subtrair sua motocicleta. Ato contínuo, o ofendido retirou a chave do veículo e gritou pedindo socorro, ocasião em que o recorrente e o adolescente fugiram mas foram detidos por populares que os entregaram a uma Guarnição da Polícia Militar.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante afirma que não há provas seguras da configuração dos crimes de roubo e corrupção de menores.

Ocorre que o próprio recorrente, quando interrogado em juízo, confessou seu envolvimento no crime (doc. Id nº 65477800), bem como disse que o adolescente R.N.A. foi quem ameaçou a vítima com a faca.

Outrossim, não se exige prova da corrupção do menor para a configuração do crime do art. 244-B do ECA, bastando que o delito seja praticado na companhia de adolescente, conforme orienta a Súmula 500 do Colendo STJ.

Ante o exposto. Conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2022